Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-30.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO PRECLUSA. INDENIZAÇÃO. VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI PARA A HIPÓTESE DE INVALIDEZ PERMANENTE.
I. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que inverte o ônus da prova torna a questão preclusa e impede a sua rediscussão em sede de apelação, a teor do que dispõem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
II. Invertido o ônus da prova e não demonstrado, pela seguradora, a inexistência de invalidez permanente total do segurado, deve ser mantida a indenização estipulada no valor máximo previsto em lei para a hipótese.
III. Recurso conhecido e desprovido.